Tribunal: TJES
Processo: 0002759-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002759-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DE SOUZA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002759-61.2022.8.08.0035

APELANTE: WESLEY DE SOUZA ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
IN
OCORRÊNCIA.

RECURSO
IMP
ROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à responsabilidade pelas drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2
. Dosimetria.
Na 1ª fase, a r. Sentença não merece reforma, na medida em que, de fato, o quantitativo apreendido extrapola o normalmente encontrado em casos semelhantes, merecendo especial reprovação, diante do potencial econômico daquele material, à luz das circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei Antitóxicos.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002759-61.2022.8.08.0035

APELANTE: WESLEY DE SOUZA ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLEY DE SOUZA ARAÚJO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 7778458, Parte 03, pp. 83-92), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
7
(
se
te
) anos
de reclusão

e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de abril de 2022, por volta das 00h00min, na Rua Mahatma Gandhi, Bairro Santa Inês, em Vila Velha, o denunciado trazia consigo e guardava, para fins de traficância, 191 (cento e noventa e uma) pedras de crack e 110 (cento e dez) buchas de haxixe, possuindo, ainda, R$ 1.356,00 (mil trezentos e cinquenta e seis reais) em notas fracionadas.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Parte 01, pp. 11-16), pelo Auto de Apreensão (Parte 01, p. 25-26), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Parte 02, pp. 71-72), no qual fora constatado o seguinte:

1) 191 (cento e noventa e uma) pedras de crack, com massa total de 55,7 g (cinquenta e cinco gramas e sete decigramas);

2) 110 (cento e dez) buchas de haxixe, com massa total de 64,8 g (sessenta e quatro gramas e oito) decigramas.

Quanto à
autoria
, observo que, em seu interrogatório, o réu confessou a prática do delito, admitindo que guardava as drogas, a pedido de terceiros, e sob pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) por semana, o que ocorria há aproximadamente duas semanas e meia.

Ademais, os policiais militares Leonardo Gonçalves Prates e Rafael da Penha Silva, responsáveis pela ocorrência, relataram ter recebido informações do serviço de inteligência, no sentido de que determinado veículo, à frente da residência do réu, era utilizado no tráfico, sendo realizada a abordagem e verificada a presença de uma bucha de haxixe, e, em seguida, a moradora autorizou a entrada no local, sendo que a maior parte dos entorpecentes foi localizada
no quarto do réu
.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
responsável pel
a
droga apreendida
, e, não havendo dúvidas de que a destinação era o tráfico de drogas, sendo as condutas de guardar e trazer consigo componentes do núcleo típico previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, resta
inalcançável o pleito absolutório.

Passando à
dosimetria
, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) anos para
0
7
(
se
te
) anos de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa,
em razão da
quantidade
e da
natureza
das drogas, o que não merece reforma, na medida em que, de fato, o quantitativo apreendido extrapola o normalmente encontrado em casos semelhantes, merecendo especial reprovação, diante do potencial econômico daquele material, à luz das circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei Antitóxicos.

Vale destacar que o haxixe possui valor econômico muito superior à maconha, além de efeitos também mais potentes, embora possuam o mesmo princípio ativo. Além disso, o crack é entorpecente com elevado potencial viciante, justificando o recrudescimento de pena.

Na
2ª fase
, correta a
compensação
da agravante da
reincidência
(específica) com a atenuante da
confissão
espontânea.

Na
3ª fase,
o apelante
não faz jus ao benefício
previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, pois é
reincidente
.

Mantenho o regime inicial fechado, bem como a impossibilidade de concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)